Tribunal: TJDFT
Processo: 0745834-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os arts. 368 e 369 do Código Civil possibilitam a compensação entre dívidas, desde que líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, requisitos não presentes no caso em análise.
2. Na hipótese, inexiste demonstração cabal da efetiva existência do crédito do agravante, proveniente do pagamento das taxas condominiais em tese devidas pela ex-cônjuge e por ele adimplido, e do valor atual da suposta dívida. Sem a demonstração da certeza e liquidez da dívida, não há que se falar em direito à compensação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.